Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712151-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA REU: ANNA RODRIGUES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA GARCIA em desfavor de ANNA RODRIGUES MACHADO. De acordo com a inicial, o autor pede: a) a concessão da tutela de urgência para suspender o acordo dotado de fraude e a devolução ou a não transferência à autora do valor bloqueado até que seja verificada a sua autenticidade e até o fim da apreciação da rescisória; b) no mérito, a rescisão da sentença, proferida nos autos no 0730470-66.2021.8.07.0001, a fim de retirar a homologação do acordo; c) a juntada da guia de depósito no valor de R$ 50,00, correspondente a 5% do valor da causa, devidamente atualizado até a presente data, nos termos do art. 968, II, do CPC; e d) a restituição do depósito em caso de procedência da ação. Narra que foi proferida sentença nos autos no 0730470-66.2021.8.07.0001 que homologou o acordo supostamente firmado entre as partes. Relata ter sido fiador no contrato de locação no 1413/01, cujo objeto seria o imóvel situado no SAI Quadra 03C, Área Especial 24, subsolo, térreo, sobreloja e 1o andar, Brasília/DF. Diz que o contrato de locação tinha o prazo de 3 anos, com início em 04/07/2014 e término em 03/07/2017, prorrogável por mais 3 anos. No entanto, no referido contrato não há cláusula de renovação automática, de modo que, para renovação seria necessário a assinatura dos contratantes e fiadores. Ocorre que em fevereiro de 2021, a Sra. Anna ingressou com a ação de despejo por falta de pagamento (processo no 0703998-28.2021.8.07.0001), processo em que não figurou como parte. Posteriormente, a ré ingressou com cumprimento de sentença no qual foi firmado o suposto acordo entre as partes (homologação de sentença de ID 108211418). Alega que não assinou o mencionado acordo, de modo que a assinatura que consta do instrumento é falsa. Discorre que com a homologação do pacto a ré ingressou com a execução, distribuída na 3a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo no 0731169-23.2022.07.0001, visando cobrar o valor do acordo. Aduz estar na iminência de perder alguns bens sem que seja responsável pela dívida, pois sequer anuiu com o pacto. Funda seu pedido no art. 966, VI, do CPC. É o relatório. Decido. Trata-se de ação rescisória, fundamentada no artigo 966, § 2o, do CPC, em que se persegue a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 2015.01.1.094943-2). Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (art. 968, caput e II, do CPC), pois é tempestiva, já que a sentença rescindenda foi datada de 10 de novembro de 2021 (ID 45237401) e, no ID 33089893, foi juntado o comprovante do depósito do valor da caução, de 5% (cinco por cento) do valor da causa (R$ 1.000,00 – ID 101723566 do cumprimento de sentença). Ademais, a inicial veio instruída com os documentos de IDs 45237401 a 45297376. De acordo com o art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Com base no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966 do mesmo diploma. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.Nos termos do art. 798 do Código de Processo Civil, o deferimento de liminar em ação cautelar tem caráter excepcional e somente terá cabimento "quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". [...]” (20130020200449MCI, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Câmara Cível, DJE: 16/9/2013). Este é o entendimento também do Superior Tribunal de Justiça: [...]II - A concessão da liminar de antecipação da tutela em feito rescisório é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente: (AgRg na AR n. 5.417/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 2/10/2014.) [...]”. (AgInt na AR n. 6.151/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 11/11/2021.) Quer dizer, é necessária a demonstração, de maneira verossímil, de prevaricação, concussão, corrupção impedimento ou incompetência do juiz; dolo ou coação da parte vencedora ou simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; ofensa à coisa julgada; ofensa à norma jurídica; prova falsa ou nova; ou erro de fato verificável do exame dos autos. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se a probabilidade de existência do direito perseguido e a relevância de sua fundamentação, que justificam, de forma excepcional, o deferimento da antecipação de tutela pretendida pelo autor. No caso, o autor trouxe um parecer técnico privado, referente à perícia grafotécnica realizada em sua assinatura (ID 45237403), que indica que a assinatura do acordo não é compatível com a do autor. Bem como, juntou aos autos o boletim de ocorrência no qual noticiou ter sido vítima do crime de falsidade ideológica, oportunidade em que sua assinatura foi colhida na delegacia para exame grafotécnico (ID 45237404). Verifica-se, também, o receio de dano irreparável e a imprescindibilidade da concessão da medida, considerando que o feito, cuja sentença se pretende rescindir, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, do qual podem resultar medidas de constrição de bens da parte autora. Por outro lado, a suspensão do acordo entabulado não gera dano à ré, no momento, pois, em caso de improcedência da demanda, receberá todos os valores devidos, devidamente corrigidos. DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão do acordo entabulado entre as partes no cumprimento de sentença no 0730470-66.2021.8.07.0001, até o julgamento de mérito desta ação rescisória. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias. Oficie-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, onde se encontra tramitando o cumprimento de sentença referente à ação indenizatória (no 0730470-66.2021.8.07.0001). Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator